Tribunal: TJDFT
Processo: 0031778-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0031778-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acordão de ID 31397348, que negou provimento à apelação interposta pelo DF, nos autos da ação de conhecimento proposta por GREEN ROSE BIJUTERIAS LTDA. Antes do julgamento dos embargos, a parte autora apresentou petição na qual requer a renúncia ao direito a que se funda a ação (ID 34629801). Entretanto, observa-se que a procuração outorgada aos patronos da embargada, não contém expressamente o poder para renúncia ao direito a que se funda a ação, o qual deverá constar em cláusula específica, conforme art. 105 do CPC (ID 28831600). Assim, intime-se a embargada GREEN ROSE a anexar aos autos procuração com poderes expressos, com cláusula específica, para a renúncia ao direito a que se funda a ação. Ademais, intimem-se os patronos da embargada para que subscrevam a petição de renúncia ao direito a que se funda a ação (ID 34629801). Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 16:54:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador